Tribunal: STF
Processo: ARE 1477083
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acolheu a preliminar do Ministério Público do Rio Grande Sul e cassou a decisão recorrida, nestes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FERIR COISA JULGADA. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. 



    INICIALMENTE, PROSPERA A PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVANTE, DE QUE NECESSÁRIA A CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR TER DECIDIDO SOBRE QUESTÃO JÁ ABARCADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. APÓS DUAS MANIFESTAÇÕES DO JUÍZO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E AUSENTE QUALQUER FATO NOVO, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO CABIMENTO OU NÃO DO INSTITUTO. MATÉRIA PRECLUSA. 



    PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA” (fl. 3, e-doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afrontado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que, “ainda que tenha havido manifestação do Juízo sobre a continuidade delitiva, em sede de execução, a existência de decisão sobre determinada matéria não impede o exame de novo pedido sobre a mesma, uma vez que as decisões proferidas nesta seara não são cobertas pela coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo” (fl. 5, e-doc. 13).



    Argumentou que “não há falar em ‘coisa julgada’ em sede de execução penal, o que parece ter sido desconsiderado no acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Egrégio TJRS. Necessário consignar, ainda, a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício. Isso porque, sem dúvidas, o afastamento da continuidade delitiva in casu configura flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido, impõe-se consignar os precisos termos da respeitável e irretocável decisão do Juízo da Execução” (fl. 6, e-doc. 13).



    Ressaltou que “os roubos foram praticados em período compreendido entre 08/10/2011 e 08/11/2011, em Santa Maria do Herval/RS e Dois Irmãos/RS. Assim, preenchidos os requisitos, por se tratarem de crimes da mesma espécie (roubos), praticados em municípios vizinhos, e em um espaço temporal de 30 dias – aqui, tenho por preenchida a conexão temporal, visto que o dispositivo legal em questão não delimita uma quantidade específica de dias entre uma prática e outra. Ainda, aponto que não há sentido prático em considerar como não preenchido o requisito de lugar por mera diferença de cidades nas ocorrências: a distância entre os locais em tela pode ser percorrida em 21 minutos de carro, segundo o Google Maps; por outro lado, dois delitos em Porto Alegre, por exemplo, podem ocorrer em locais com distância entre si a ser percorrida em até 3 horas, e, mesmo assim, seria tido como preenchido o requisito pelo órgão ministerial, simplesmente por ambos estarem nos limites formais de um mesmo município. A maneira de execução, outrossim, foi semelhante, pois em ambos houve o emprego de arma de fogo na perpetração da violência e grave ameaça e em comunhão de esforços com seus comparsas” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assinalou que, “assim, cometidos crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo e lugar e com semelhante maneira de execução, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 71, caput, do Código Penal. Por tais razões e considerando o fato de que ‘em sede de execução penal, a existência de uma decisão sobre determinada matéria, não obsta a análise de novo pleito sobre a mesma, isso porque, as decisões proferidas nesta seara não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo’, requer-se o provimento do RExt para restabelecer a decisão do Egrégio Juízo da Execução que reconheceu a continuidade delitiva em favor do apenado, na busca da individualização da pena constitucionalmente assegurada (art. 5º, inciso XLVI, da CF)” (fl. 8, e-doc. 13).



    Pediu fosse “admitido, conhecido e provido o RExt para restabelecer a decisão do Egrégio Juízo da Execução que reconheceu a continuidade delitiva em favor do apenado, na busca da individualização da pena constitucionalmente assegurada (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Por fim, válido recordar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, conforme o prudente critério desse Egrégio STF” (fl. 8 e-doc. 13).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 15).



    3. Em 24.5.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal.



    No agravo, o agravante enfatiza que “a matéria do presente RExt foi debatida e prequestionada no agravo em execução penal e nos embargos de declaração, opostos visando justamente o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). E, vale destacar, mesmo que o dispositivo constitucional violado não tenha sido expressamente referido, restou prequestionado, seja porque o deslinde da questão passou, necessariamente, pela análise dos respectivos conteúdos, seja porque consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, por força do art. 1.025 do CPC” (fl. 3, e-doc. 23).



    Assevera que, “no tocante ao argumento ministerial de que há óbice à concessão do pedido diante da ‘habitualidade da conduta criminosa do apenado’, com o máximo respeito o rechaço, utilizando-me, para tanto, que sua aceitação violaria o princípio da legalidade, porquanto não há na lei requisito obstaculizante ao reconhecimento do crime continuado embasado na aludida habitualidade. Ressalto, ainda, que vejo incoerência no fato de o Ministério Público manifestar sua contrariedade à unificação de penas com base, principalmente, no tamanho do montante total das penas atualmente em execução, tendo em vista que a função essencial do instituto da continuidade delitiva é, justamente, a tentativa de correção de excessos de apenamento. Assim, cometidos crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo e lugar e com semelhante maneira de execução, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 71, caput, do Código Penal” (fls. 7-8, e-doc. 23).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se o provimento do agravo em RExt para restabelecer a decisão do Egrégio Juízo da Execução que reconheceu a continuidade delitiva em favor do apenado, na busca da individualização da pena constitucionalmente assegurada (art. 5º, inciso XLVI, da CF). 



    Por fim, válido recordar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, conforme o prudente critério desse Egrégio STF. 



    Nesses termos, pede deferimento” (fl. 8, e-doc. 23).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Como ressaltado pelo juízo de admissibilidade recursal, a alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.405.786-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    6. Ao reconhecer a preclusão pro judicato, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul analisou questão infraconstitucional, com eventual ofensa reflexa ao texto constitucional, o que não legitima o processamento do recurso. No mesmo sentido, decidiu este Supremo Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418.368-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



     



    7. O pedido de habeas corpus de ofício constitui-se em medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    8. Ressalte-se que a questão da continuidade delitiva não foi apreciada no acórdão impugnado, pois ficou prejudicada pelo reconhecimento da preclusão. Essa matéria, portanto, também não foi objeto de prequestionamento, o que impede a sua apreciação direta por este Supremo Tribunal.



    A análise da ocorrência da continuidade delitiva demandaria, na espécie, reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E RECEBIMENTO INDEVIDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE n. 1.362.099-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência sexual mediante fraude em continuidade delitiva. Bis in idem. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.473.790-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora